Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-69.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003366-69.2019.8.14.0049

APELANTE: BRUNO PASSOS TRINDADE, VICTOR ALENCAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 158 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 126 dias-multa, em razão de subtração de celular mediante grave ameaça. A sentença foi impugnada quanto à dosimetria da pena, com alegação de fundamentação genérica na fixação da pena-base e pleito de reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a exasperação da pena-base com base em valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;

(ii) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não se sustenta, por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal e não demonstrar gravidade concreta acima do comum.

4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, à míngua de fundamentação idônea.

5. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea para ambos os apelantes e da menoridade relativa apenas para Victor, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, conforme Tema 158 do STF.

6. Mantida a fração de aumento da pena em 1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes.

7. Pena definitiva fixada em 5 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

*
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos próprios do tipo penal. 2. A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme decidido no Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, I e III, "d"; art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Bruno Passos Trindade e Victor Alencar Rodrigues da Silva contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Segundo a denúncia, recebida em 23.07.2019, os fatos ocorreram em 24.05.2019, por volta das 21h30min, quando a vítima Juliane Pinheiro Gonçalves foi abordada pelos apelantes. Após breve interrupção em razão de movimentação no local, os agentes retornaram; Victor desceu da motocicleta, exigiu que a vítima levantasse a blusa, apalpou-a, localizou e subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se em companhia de Bruno. Em diligência imediata, a polícia localizou os apelantes, apreendendo com eles o telefone, e a vítima procedeu ao reconhecimento.

Em suas Razões de Apelação (ID 26138088), a Defensoria Pública sustenta erro na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento das vetoriais negativadas (“culpabilidade” e “circunstâncias do crime”), por fundamentação genérica e por utilização de elementos do próprio tipo penal. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do Código Penal em favor do apelante Victor, por ser menor de 21 anos ao tempo do fato.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 26138091) favoráveis ao apelo, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicar a atenuante relativa à menoridade.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se nos autos (ID 29272524) reconhecendo a admissibilidade do recurso e, quanto ao mérito, alinhando-se às razões defensivas para correção das circunstâncias judiciais negativadas, com a fixação da pena-base no mínimo legal. No tocante ao reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP em favor de Victor, assevera a impossibilidade de atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231 do STJ.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelos apelantes.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares ou nulidades arguidas que demandem apreciação prévia. Passo, pois, ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Consta da denúncia que, em 24 de maio de 2019, por volta das 21h30min, a vítima Juliane Pinheiro Gonçalves deslocava-se para sua residência quando foi abordada, nas proximidades da empresa Frango Americano, pelos apelantes em uma motocicleta. Durante a abordagem, Victor desceu do veículo e, mediante violência, subtraiu o telefone celular da vítima, fugindo na garupa da motocicleta conduzida por Bruno, sendo ambos posteriormente localizados pela polícia e reconhecidos pela ofendida.

A defesa recorre buscando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Victor Alencar Rodrigues da Silva, nascido em 05.10.1998.

Da pena-base: culpabilidade e circunstâncias do crime

A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta, ancorada em dados específicos do caso que efetivamente superem as elementares do tipo penal.

No ponto, quanto à culpabilidade dos apelantes, as razões destacadas — “intensa agressividade em face da vítima” — já integram a estrutura típica do roubo (art. 157), não havendo indicação de elemento concreto que demande reprovabilidade da conduta dos apelantes acima do que ordinariamente compõe o tipo. Assim, a manutenção de desvalor adicional pela culpabilidade redundaria em
bis in idem
com elementar própria do tipo.

Também quanto às circunstâncias do crime, os elementos invocados — momento de distração da vítima ao sair da igreja —, não ultrapassam o
modus operandi
comum dos roubos de oportunidade praticados em duplas com apoio de veículo leve. Não se constatam notas extraordinárias aptas a demonstrar gravidade acentuada na execução do crime.

Nessa senda, afasto a negativação tanto da culpabilidade dos apelantes quanto das circunstâncias do crime e fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Da Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes

Ambos os apelantes confessaram a prática delitiva, de modo que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal.

Outrossim, aferiu-se que o recorrente Victor Alencar Rodrigues da Silva nasceu em 05.10.1998, sendo, portanto, menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual, apenas para ele, reconhece-se também a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Não obstante, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas, devendo a pena intermediária permanecer no patamar mínimo para ambos os apelantes.

Assim, a pena intermediária para ambos os apelantes permanece fixada no mínimo legal, observando-se o referido precedente vinculante.

Da Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Sem causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, mantém-se a fração de aumento de 1/3 (um terço), por se mostrar proporcional e compatível com a dinâmica dos fatos, de modo que a pena definitiva para ambos os apelantes se concretiza em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias multa.

Do Regime Prisional

Considerando a pena final inferior a 8 (oito) anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, não sendo cabível a incidência dos arts. 44 e 77 do Código Penal, em virtude, respectivamente, do emprego de grave ameaça e do
quantum
da pena ao final fixada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, afastando a valoração negativa da culpabilidade dos apelantes e das circunstâncias do crime para fixar a pena-base no mínimo legal. Reconheço, ainda, de atenuantes sem aptidão para reduzir a reprimenda, por força do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025